Tribunal: TJSP
Processo: 1011846-78.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – Autor que celebrou propostas de adesão a cartões de crédito administrados pela ré, autorizando a emissão de três cartões de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – Autor que celebrou propostas de adesão a cartões de crédito administrados pela ré, autorizando a emissão de três cartões de crédito em seu nome – Contrato de cartão de crédito que é um contrato de adesão atípico, de modo que o consumidor não assina o contato padrão, que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso do cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica – Cartões de crédito devidamente utilizados pelo autor, que realizou diversas compras, tendo efetuado, inclusive, o pagamento de algumas faturas – Faturas do cartão de crédito que, não pagas, ensejaram a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo autor, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – III- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."